Tribunal: TJMT
Processo: 0018932-97.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0018932-97.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[EDILSON MATHEUS JANUARIO BARBOSA - CPF: 050.132.691-05 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

dks

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL NA AÇÃO PENAL PJe 0018932-97.2018.8.11.0042 – CLASSE CNJ - 417 - CAPITAL

EMBARGANTE:

EDILSON MATHEUS JANUÁRIO BARBOSA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –
1. ALEGADA OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS
–
OCORRÊNCIA
– ENCERRAMENTO INDEVIDO DA VOTAÇÃO EM PLENÁRIO VIRTUAL PERANTE A PLATAFORMA PJE [PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO] APÓS O JULGAMENTO MAJORITÁRIO DA PRELIMINAR DE NULIDADE – OMISSÃO CARACTERIZADA POR FALHA DO SISTEMA –
2. MÉRITO DA APELAÇÃO
–
2.1. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGA
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE DROGA EM LOCAIS DIFERENTES, JUNTAMENTE COM PETRECHOS DE EMBALAGEM E CONFECÇÃO DE TROUXINHAS E DINHEIRO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – COERÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E NÃO PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO – DESCABIMENTO DO ENUNCIADO 30/TJMT – PETRECHOS DE CONFECÇÃO DE TROUXINHAS E DINHEIRO – ELEMENTOS LIMITATIVOS DA REDUÇÃO DA PENA –
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM REDUÇÃO DE PENA
.

1. Procede o cabimento dos aclaratórios quando constatada a omissão de enfrentamento das teses defensivas relativas ao mérito da apelação criminal, por falha do plenário virtual da plataforma
PJe
– Processo Judicial Eletrônico, que encerrou indevidamente a votação do recurso logo após o julgamento por maioria da preliminar de nulidade processual, sem que fosse possível enfrentar os demais temas recursais.

2. Mérito da apelação.

2.1. Foge à lógica desclassificatória para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 a conduta do apelante, conhecido no meio policial, de deixar uma parte mínima de droga em sua casa e levar a maior parte condigo, para área de intensa movimentação do tráfico de drogas, sob a alegação de que pretendia consumi-la, principalmente quando a parte menor é encontrada juntamente com dinheiro e petrechos sabidamente utilizados para a confecção de novas “trouxinhas” dentro de um colchão. Condenação mantida.

2.2. A apreensão de dinheiro e de petrechos de embalagem da droga, por sua vez, no caso de tráfico-formiguinha [de pequenas quantidades de droga] imputado a réu não-contumaz, por si só não insufla a aplicação do enunciado n. 30/TCCrReun/TJMT, exigente a apreensão de significativa quantidade de droga. Entretanto, tais petrechos e o dinheiro podem ser utilizados como fator de mitigação do decréscimo penal, considerando a maior carga de reprovabilidade do caso concreto.

3. Embargos acolhidos. Apelação criminal parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL NA AÇÃO PENAL PJe 0018932-97.2018.8.11.0042 – CLASSE CNJ - 417 - CAPITAL

EMBARGANTE:

EDILSON MATHEUS JANUÁRIO BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
com pedido explícito de aplicação de efeitos infringentes, opostos na forma do art. 619 do CPP pela defesa de
Edilson Matheus Januário Barbosa
, qualificado e representado pelo Defensor Público de 2ª Instância, Dr. Marcos Rondon Silva, em face do v. acórdão nos ids. 113739470 a 13855461, fls. 325/360-pdf, que, na sessão do dia 08/12/2021 da c. 3ª Câmara Criminal, a despeito de ter rejeitado, por maioria de votos, a arguição de nulidade processual levantada no anseio defensivo,
omitiu a análise dos demais temas recursais de mérito, que, pede, sejam analisados
.

A certidão no id. 115338481, fl. 367-pdf, assinala que o recurso foi interposto tempestivamente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022